Tribunal: TJES
Processo: 0001243-69.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001243-69.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO
.
EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
RECONHECIMENTO PESSOAL EM CONSONÂNCIA COM A PROVA ORAL COLIGIDA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Jurisprudência STJ.

2. A tese desclassificatória não merece prosperar, porquanto restou demonstrado com as provas carreadas aos autos que o recorrente, em concurso e desígnio de ações com terceiro, ocasionou a morte da vítima a fim de garantir a execução do roubo dos tabletes de entorpecentes.

3. Consoante o entendimento sumulado do C. STJ, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade (Súmula 444).

4. Conforme orienta o STJ, a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 140 (cento e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 6170052, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante em razão da nulidade do reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação de latrocínio consumado para homicídio, remetendo os autos ao juízo competente para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Quanto à dosimetria da pena, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal ante a inidoneidade da fundamentação relativa às circunstâncias judiciais negativas.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 6896012, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6911613).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/02/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 140 (cento e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas no ID nº 6170052, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante em razão da nulidade do reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação de latrocínio consumado para homicídio, remetendo os autos ao juízo competente para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Quanto à dosimetria da pena, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal ante a inidoneidade da fundamentação relativa às circunstâncias judiciais negativas.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 6896012, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 6911613).

Eis o breve relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO CLAUDIUS ANDRÉ MENDONÇA CABALLERO:-

Egrégio Tribunal de Justiça, colenda Câmara Criminal, eminente Desembargador Presidente, eminentes desembargadores, eminentes desembargadoras, nobre representante do
parquet
do Estado do espírito Santo, colegas advogados ainda presentes e serventuários da justiça.

Excelências, inicialmente gostaria de externar meus agradecimentos pela oportunidade de estar novamente diante de vossas excelências a fim de realizar essa sustentação oral, trazendo alguns pontos esclarecedores sobre os presentes fatos.

Pois bem, no caso vertente trata-se aqui de um Recurso de Apelação objetivando, inicialmente, a declaração de nulidade dos atos de reconhecimento realizados sem a observância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal e na Resolução 484, 2022 do Conselho Nacional de Justiça; alternativamente, a desclassificação da conduta imputada ao apelante de latrocínio para homicídio consumado e, em última hipótese, a redução do
qu
a
ntum
de pena aplicado.

Referente à declaração de nulidade pelos reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados, como dos autos consta, desde a fase inquisitorial e posteriormente em juízo, estes foram realizados ao arrepio da lei da resolução do Conselho Nacional de Justiça e dos inúmeros precedentes das Cortes Superiores. E, tratando-se de procedimento formal, a inobservância deste procedimento fere o devido processo legal culminando em omissão de formalidade que constitui o elemento essencial do ato, ocorrendo, desta forma, a nulidade.

Como dito, os reconhecimentos realizados desde a fase policial não respeitaram o ordenamento e foram novamente, desta vez em juízo, em que pese os protestos da defesa em audiência de instrução e posteriormente em seara de derradeiras alegações realizados pelo juízo sentenciante sem tais formalidades.

No presente caso, as pessoas de Isabela Barcelos de Aguiar

e Odisnei da Rocha Paes realizaram um suposto reconhecimento fotográfico sem que a autoridade policial, naquela fase, o fizesse na forma do artigo 226 do Código de Processo Penal.

E, já em juízo, o magistrado de piso, seguindo estes mesmos reconhecimentos inválidos e viciados, simplesmente os repetiu, gerando assim a nulidade aqui suscitada.

Como já é do conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça, notadamente desta Câmara Criminal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, inúmeras vezes, através das turmas componentes da terceira sessão, vem rechaçando esses tipos de reconhecimento em que não sejam observados os ditames legais previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal que não se entendem como meras recomendações, bem como a atual Resolução do Conselho Nacional de Justiça que prevê a forma com que deve ser procedido os reconhecimentos.

Então, inicialmente, o que se pleiteia e o que foi arguido em seara preliminar no Recurso de Apelação é justamente o reconhecimento da ilegalidade dos atos de reconhecimento, tanto fotográfico quanto pessoal, ao arrepio das disposições já declinadas e com prejuízo incito ao ato, ao réu.

Pois bem, ultrapassado este pleito, a defesa aqui do apelante passa ao mérito deste Recurso.

Como dito, a conduta atribuída ao apelante é de latrocínio; no entanto, a defesa entende que a conduta, que tal conduta não se subsumiu a este delito. Ante a ausência de um crime contra o patrimônio, uma vez que tratando-se de um crime complexo, exige-se para a sua consumação, além do
animus
nec
a
ndi
, o animus ferrandi antecedente, preexistente à conduta do agente.

E aqui, faz necessário declinar que diversamente do que o órgão ministerial de piso e em atuação no 2º Grau, o apelante aqui não objetiva sua absolvição, mas, sim, a desclassificação da conduta, haja vista existência de indícios de realização de um crime contra a vida e de outro lado a inexistência de provas que atestem o delito contra o patrimônio.

Nesse passo, temos nos autos as declarações prestadas por dois policiais militares que nada esclarecem sobre a dinâmica dos fatos, mas que atestam, entre vários objetos apreendidos no suposto local do delito de latrocínio, 10 tabletes de maconha, mochila marrom, valor em dinheiro, um anel e um cordão da vítima; e no outro dia apreensão, 40 tabletes de droga. Ou seja, nada da vítima restou subtraído. Dessa forma, as demais testemunhas que, em virtude do lapso temporal já transcorrido, não tecerei ou declinarei o que essas testemunhas depuseram.

Mas, enfim, neste ponto do Recurso de Apelação, gostaria de aqui destacar o voto condutor de um acórdão proferido por essa mesma Primeira Câmara Criminal nos autos tombados sob o número 0021695-79.2021.8.08.0000 de relatoria da eminente Desembargadora Elisabeth Lordes. Peço vênia: Neste aspecto, entendo que o exame da questão deve se dar em estrito observância às normas constitucionais, que institui um júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurando -lhe a soberania dos vereditos. Assim sendo, para que haja o afastamento da competência constitucional absoluta, entendo ser necessária a efetiva comprovação da inexistência do
animus necandi
. Salvo contrário, deve ser mantida a competência privativa do júri para o julgamento do feito. Com efeito, não obstante o processo tenha se iniciado no juízo comum, havendo dúvidas nas provas existentes nos autos, aplica-se o
in d
u
bio pr
o societate
a fim de sujeitar o acusado a um juízo natural para o seu julgamento. Apesar de a denúncia inicialmente imputar a prática de crime de latrocínio, a dinâmica dos fatos deixa dúvidas quanto ao real intento criminoso. Para que haja o crime de latrocínio é necessário que a violência empregada, da qual resulta a morte, se dirija a subtração ou após efetivada esta, para assegurar a posse da coisa ou a impunidade do delito patrimonial, já que esta é a finalidade precípua da conduta. Desse modo, mesmo que exista a probabilidade de se caracterizar delito de latrocínio, a dúvida gerada quanto ao ânimos do agente deve ser interpretada em favor da sujeição ao tribunal do júri, sob pena da usurpação prevista constitucionalmente.

E é justamente o quê? Nesta primeira parte do mérito a defesa almeja, diversamente dos pareceres do órgão ministerial que disseram, que trataram sobre a absolvição. Não. O que a defesa demonstra é que inexiste prova do latrocínio, mas existem, sim, indícios do cometimento de um homicídio, pleiteando, então, a desclassificação desta conduta com remessa dos autos ao juízo natural.

E, finalmente, conforme preambularmente discorrido, senhores desembargadores, a defesa, inatendidos os seus pleitos, pleiteia, ao menos, a revisão da dosimetria da pena, haja vista que os vetores negativados: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e consequências da forma como procedida pelo magistrado de piso, revela-se a fundamentação inidônea para demérito dessas vetoriais.

Então, resumidamente, é isto que a defesa pleiteia, inicialmente o reconhecimento da nulidade dos autos de reconhecimento, desde a fase policial, uma vez que feitos da mesma forma pelo juízo de piso; a desclassificação da conduta de latrocínio para homicídio, e, ao final, a revisão da reprimenda imposta.

Novamente, muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-

Inicialmente, parabenizo o douto advogado por seus argumentos aqui expostos na tribuna.

Fiz aqui alguns apontamentos do que foi dito e em cima desses apontamentos requeiro, eminente Presidente, o retorno dos autos para melhor analisá-los.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 06/03/2024

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 140 (cento e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante em razão da nulidade do reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação de latrocínio consumado para homicídio, remetendo os autos ao juízo competente para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Quanto à dosimetria da pena, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal ante a inidoneidade da fundamentação relativa às circunstâncias judiciais negativas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Eminentes Desembargadores, após brilhante sustentação oral realizada na sessão pretérita, pedi retorno dos autos para melhor apreciar a questão.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que o apelante, em concurso com o outro denunciado previamente acordado, subtraiu tabletes de maconha da vítima, envolvida no tráfico de drogas, e, em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte.

Revela a denúncia, ainda, que os denunciados abordaram o ofendido em sua residência, o levaram ao local ermo onde os entorpecentes estavam escondidos e praticaram o crime de latrocínio, a saber:

(...) No dia 19 de maio de 2020, por volta das 19h00min, na localidade do Pontal, nesta Comarca, os denunciados LUIZ AURÉLIO COUTINHO JUNIOR e ADEMIRÇO ALVES EMÍDIO JÚNIOR, agindo mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, subtraíram, para si, tabletes da droga conhecida como ‘maconha’ mediante violência que resultou na morte da vítima THAYLAN FERNANDES DA COSTA, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 84/87.

Narram os autos do inquérito policial em apenso que a vítima realizava o tráfico de drogas e que, na data acima destacada, foi abordada em sua casa pelos denunciados LUIZ AURÉLIO COUTINHO JÚNIOR e ADEMIRÇO ALVES EMÍDIO JÚNIOR.

Revelam ainda que a vítima acompanhou os denunciados até um local ermo, onde escondia as drogas ilícitas que traficava. Contudo, a vítima foi surpreendida pela ação dos denunciados, os quais subtraíram parte daquela droga e desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima, fugindo daquele local.

No curso das investigações, restou apurado que o denunciado LUIZ AURÉLIO COUTINHO JÚNIOR também estava envolvido com o tráfico de drogas ilícitas, sendo apreendidas em seu poder quatro tabletes da droga ilícita conhecida como ‘maconha’ embaladas de forma muito semelhante àquelas que a vítima estava comercializando na localidade do Pontal, em Marataízes. (...)

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de latrocínio.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão, pela Certidão de Óbito, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Química Forense, pelo Laudo Pericial de Exame de Balística, pelo Boletim Unificado e demais documentos acostados aos autos.

Por sua vez, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos Autos de Reconhecimento de Pessoa e Fotográfico, bem como pela prova oral coligida.

Todas as testemunhas, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas em afirmar que a vítima era conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

A testemunha ocular Odisnei da Rocha Paes relatou, em suma, que viu os acusados conversando com a vítima pouco antes da prática do delito e, quando foi fazer suas necessidades no mato, viu um indivíduo, que posteriormente identificou como o ora apelante, efetuar disparo de arma de fogo na cabeça do ofendido, que se encontrava ajoelhado, tendo o depoente saído correndo e não percebeu que também fora alvejado. Informou, ainda, que reconheceu os acusados perante a autoridade policial.

Já a testemunha Isabela Soares Barcelos de Aguiar, companheira da vítima, noticiou, em resumo, que não reconheceu os réus na esfera policial por estar demasiadamente atemorizada, mas que, no dia dos fatos, os acusados estacionaram o veículo em frente a sua casa e viu quando eles, juntamente ao ofendido, adentraram na mata. Narrou, também, que o corréu Odisnei, aproximadamente meia hora após a saída da vítima de casa, pulou em seu quintal sujo de sangue e a depoente percebeu que o automóvel não se encontrava mais no local. A referida testemunha reconheceu o ora apelante em juízo por fotografias e por videoconferência.

Registro, igualmente, conforme laudo pericial de fls. 194/200, que a munição que levou a vítima a óbito foi deflagrada pela arma de fogo do ora recorrente.

Cumpre ressaltar, outrossim, que em razão de interceptação telefônica, verificou-se através de conversa entre o apelante e um indivíduo denominado Christiann que foram guardados tabletes de maconha na residência deste, o qual informou serem de propriedade do Luiz Aurélio, sendo que os referidos tabletes são muito similares àqueles subtraídos por ocasião do delito em comento.

Destaco, ainda, como bem salientado na sentença vergastada, que “
o nexo de causalidade entre a droga apreendida na casa de Christiann e o acusado Luiz Aurélio também restou provado no relatório de transcrição da interceptação telefônica referente à Operação Marinha, acostado à fl. 32
”.

Assim, não obstante o recorrente, durante seu interrogatório judicial, ter se reservado ao direito de se manter em silêncio, tal fato não foi capaz de ilidir todo o arcabouço probatório acostado aos autos.

Com relação à alegação de não observância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal, igualmente, sem razão o apelante.

Não se desconhece a mudança de entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se que o condenado foi identificado, também, pelo modus operandi utilizado quando da prática do roubo, qual seja, especialização em roubo de malotes bancários. Neste contexto, ressalta-se que o Juiz de primeiro grau pontuou que o ora recorrente já foi condenado por delito de roubo com modus operandi idêntico ao narrado nesses autos. Ademais, foi preso em data recente ao delito ora sob apuração, em contexto também de roubo de malotes bancários, na cidade de Betim/MG. Por fim, constatou-se que ele responde a outro delito de roubo, também com o corréu Naaman, na comarca de Itaguara/MG. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.116.227/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022)

Contudo, no presente caso, como alhures exposto, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, mas também, fora determinada com base na prova testemunhal colhida pelo crivo do contraditório, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa.

Como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, “
ao contrário do que alega a defesa, não há insuficiência probatória nos autos, sobretudo porque as testemunhas Isabela Soares Barcelos de Aguiar e Odisnei da Rocha Paes ao serem ouvidas em sede judicial, confirmaram seus depoimentos e o reconhecimento realizado na esfera policial, e novamente apontou os réus como os autores do crime descritos na exordial penal
”.

Diante disso, verifico ser descabida a tese defensiva de absolvição, por ausência de provas.

Da mesma forma, o pleito desclassificatório do crime de latrocínio para homicídio não merece prosperar, porquanto restou demonstrado, de forma satisfatória, que o recorrente, em concurso e desígnio de ações com terceiro, ocasionou a morte da vítima a fim de garantir a execução do roubo dos tabletes de entorpecentes, os quais foram guardados na residência de terceiro pelo apelante, conforme verificado na interceptação telefônica supracitada que reconheceu o nexo de causalidade entre a droga e o réu.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

Quanto às insurgências acerca da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau, para fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, fundamentando da seguinte forma:

A culpabilidade do réu restou evidenciada no grau máximo, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, levando-se em consideração a ação oposta que deveria realizar diante do exercício do cargo de policial militar; seus antecedentes são imaculados, não havendo prova de reincidência nos autos; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; personalidade voltada para a prática de delitos, haja vista responder por outros processos criminais, já tendo, inclusive, sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa, conforme documentação anexa; os motivos do crime são desfavoráveis, se constituindo pelo desejo de obtenção de lucro fácil; as circunstâncias não lhe favorecem, uma vez que o acusado praticou o delito objetivando a fomentação do tráfico de drogas, em concurso de pessoas, abordando a vítima de inopino; as consequências extrapenais foram graves, eis que a companheira da vítima em decorrência do delito vive atemorizada até os dias de hoje; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova em contrário.

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, considerando, respectivamente, o cargo do acusado e o concurso de agentes.

Por outro lado, os motivos do delito foram valorados de forma abstrata e genérica, com fundamentos comuns ao tipo, sem considerar as especificidades do caso, motivo pelo qual merecem ser afastados.

Conforme orienta o C. STJ, "
elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
" (AgRg no HC n. 785.236/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Da mesma forma, consoante o entendimento sumulado do C. STJ, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade (Súmula 444), razão pela qual deve ser desconsiderado o vetor da personalidade de forma negativa.

Com relação ao patamar de exasperação, em consonância com os parâmetros da Corte da Cidadania, e considerando a manutenção de três vetores negativos, utilizo a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo mínimo e máximo de pena, fixando a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, a qual torno definitiva ante a ausências de circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

No que se refere à pena de multa, orienta o Colendo STJ que “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Assim, considerando a redução da pena privativa de liberdade, redimensiono a sanção pecuniária para 110 (cento e dez) dias-multa, mantendo a valoração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena do apelante para 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ AURELIO COUTINHO JUNIOR
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 140 (cento e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais, nas quais requer, em síntese, a absolvição do apelante em razão da nulidade do reconhecimento pessoal e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação de latrocínio consumado para homicídio, remetendo os autos ao juízo competente para julgamento perante o Tribunal do Júri.

Quanto à dosimetria da pena, pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal ante a inidoneidade da fundamentação relativa às circunstâncias judiciais negativas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Eminentes Desembargadores, após brilhante sustentação oral realizada na sessão pretérita, pedi retorno dos autos para melhor apreciar a questão.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que o apelante, em concurso com o outro denunciado previamente acordado, subtraiu tabletes de maconha da vítima, envolvida no tráfico de drogas, e, em seguida, efetuaram disparos de arma de fogo, ocasionando sua morte.

Revela a denúncia, ainda, que os denunciados abordaram o ofendido em sua residência, o levaram ao local ermo onde os entorpecentes estavam escondidos e praticaram o crime de latrocínio, a saber:

(...) No dia 19 de maio de 2020, por volta das 19h00min, na localidade do Pontal, nesta Comarca, os denunciados LUIZ AURÉLIO COUTINHO JUNIOR e ADEMIRÇO ALVES EMÍDIO JÚNIOR, agindo mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, subtraíram, para si, tabletes da droga conhecida como ‘maconha’ mediante violência que resultou na morte da vítima THAYLAN FERNANDES DA COSTA, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 84/87.

Narram os autos do inquérito policial em apenso que a vítima realizava o tráfico de drogas e que, na data acima destacada, foi abordada em sua casa pelos denunciados LUIZ AURÉLIO COUTINHO JÚNIOR e ADEMIRÇO ALVES EMÍDIO JÚNIOR.

Revelam ainda que a vítima acompanhou os denunciados até um local ermo, onde escondia as drogas ilícitas que traficava. Contudo, a vítima foi surpreendida pela ação dos denunciados, os quais subtraíram parte daquela droga e desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima, fugindo daquele local.

No curso das investigações, restou apurado que o denunciado LUIZ AURÉLIO COUTINHO JÚNIOR também estava envolvido com o tráfico de drogas ilícitas, sendo apreendidas em seu poder quatro tabletes da droga ilícita conhecida como ‘maconha’ embaladas de forma muito semelhante àquelas que a vítima estava comercializando na localidade do Pontal, em Marataízes. (...)

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de latrocínio.

A materialidade do delito está evidenciada pelo Auto de Apreensão, pela Certidão de Óbito, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Química Forense, pelo Laudo Pericial de Exame de Balística, pelo Boletim Unificado e demais documentos acostados aos autos.

Por sua vez, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos Autos de Reconhecimento de Pessoa e Fotográfico, bem como pela prova oral coligida.

Todas as testemunhas, sob o crivo do contraditório, foram uníssonas em afirmar que a vítima era conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas.

A testemunha ocular Odisnei da Rocha Paes relatou, em suma, que viu os acusados conversando com a vítima pouco antes da prática do delito e, quando foi fazer suas necessidades no mato, viu um indivíduo, que posteriormente identificou como o ora apelante, efetuar disparo de arma de fogo na cabeça do ofendido, que se encontrava ajoelhado, tendo o depoente saído correndo e não percebeu que também fora alvejado. Informou, ainda, que reconheceu os acusados perante a autoridade policial.

Já a testemunha Isabela Soares Barcelos de Aguiar, companheira da vítima, noticiou, em resumo, que não reconheceu os réus na esfera policial por estar demasiadamente atemorizada, mas que, no dia dos fatos, os acusados estacionaram o veículo em frente a sua casa e viu quando eles, juntamente ao ofendido, adentraram na mata. Narrou, também, que o corréu Odisnei, aproximadamente meia hora após a saída da vítima de casa, pulou em seu quintal sujo de sangue e a depoente percebeu que o automóvel não se encontrava mais no local. A referida testemunha reconheceu o ora apelante em juízo por fotografias e por videoconferência.

Registro, igualmente, conforme laudo pericial de fls. 194/200, que a munição que levou a vítima a óbito foi deflagrada pela arma de fogo do ora recorrente.

Cumpre ressaltar, outrossim, que em razão de interceptação telefônica, verificou-se através de conversa entre o apelante e um indivíduo denominado Christiann que foram guardados tabletes de maconha na residência deste, o qual informou serem de propriedade do Luiz Aurélio, sendo que os referidos tabletes são muito similares àqueles subtraídos por ocasião do delito em comento.

Destaco, ainda, como bem salientado na sentença vergastada, que “
o
nexo de causalidade entre a droga apreendida na casa de Christiann e o acusado Luiz Aurélio também restou provado no relatório de transcrição da interceptação telefônica referente à Operação Marinha, acostado à fl. 32
”.

Assim, não obstante o recorrente, durante seu interrogatório judicial, ter se reservado ao direito de se manter em silêncio, tal fato não foi capaz de ilidir todo o arcabouço probatório acostado aos autos.

Com relação à alegação de não observância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal, igualmente, sem razão o apelante.

Não se desconhece a mudança de entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, além do reconhecimento da vítima, verifica-se que o condenado foi identificado, também, pelo modus operandi utilizado quando da prática do roubo, qual seja, especialização em roubo de malotes bancários. Neste contexto, ressalta-se que o Juiz de primeiro grau pontuou que o ora recorrente já foi condenado por delito de roubo com modus operandi idêntico ao narrado nesses autos. Ademais, foi preso em data recente ao delito ora sob apuração, em contexto também de roubo de malotes bancários, na cidade de Betim/MG. Por fim, constatou-se que ele responde a outro delito de roubo, também com o corréu Naaman, na comarca de Itaguara/MG. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.116.227/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022)

Contudo, no presente caso, como alhures exposto, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, mas também, fora determinada com base na prova testemunhal colhida pelo crivo do contraditório, o que afasta a declaração de nulidade pleiteada pela defesa.

Como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, “
ao contrário do que alega a defesa, não há insuficiência probatória nos autos, sobretudo porque as testemunhas Isabela Soares Barcelos de Aguiar e Odisnei da Rocha Paes ao serem ouvidas em sede judicial, confirmaram seus depoimentos e o reconhecimento realizado na esfera policial, e novamente apontou os réus como os autores do crime descritos na exordial penal
”.

Diante disso, verifico ser descabida a tese defensiva de absolvição, por ausência de provas.

Da mesma forma, o pleito desclassificatório do crime de latrocínio para homicídio não merece prosperar, porquanto restou demonstrado, de forma satisfatória, que o recorrente, em concurso e desígnio de ações com terceiro, ocasionou a morte da vítima a fim de garantir a execução do roubo dos tabletes de entorpecentes, os quais foram guardados na residência de terceiro pelo apelante, conforme verificado na interceptação telefônica supracitada que reconheceu o nexo de causalidade entre a droga e o réu.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

Quanto às insurgências acerca da dosimetria da pena, o Juízo de primeiro grau, para fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis a culpabilidade, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, fundamentando da seguinte forma:

A culpabilidade do réu restou evidenciada no grau máximo, eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, levando-se em consideração a ação oposta que deveria realizar diante do exercício do cargo de policial militar; seus antecedentes são imaculados, não havendo prova de reincidência nos autos; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor; personalidade voltada para a prática de delitos, haja vista responder por outros processos criminais, já tendo, inclusive, sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa, conforme documentação anexa; os motivos do crime são desfavoráveis, se constituindo pelo desejo de obtenção de lucro fácil; as circunstâncias não lhe favorecem, uma vez que o acusado praticou o delito objetivando a fomentação do tráfico de drogas, em concurso de pessoas, abordando a vítima de inopino; as consequências extrapenais foram graves, eis que a companheira da vítima em decorrência do delito vive atemorizada até os dias de hoje; o comportamento da vítima não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova em contrário.

Da leitura do excerto supratranscrito, entendo que o julgador fundamentou os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso, considerando, respectivamente, o cargo do acusado e o concurso de agentes.

Por outro lado, os motivos do delito foram valorados de forma abstrata e genérica, com fundamentos comuns ao tipo, sem considerar as especificidades do caso, motivo pelo qual merecem ser afastados.

Conforme orienta o C. STJ, "
elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
" (AgRg no HC n. 785.236/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

Da mesma forma, consoante o entendimento sumulado do C. STJ, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade (Súmula 444), razão pela qual deve ser desconsiderado o vetor da personalidade de forma negativa.

Com relação ao patamar de exasperação, em consonância com os parâmetros da Corte da Cidadania, e considerando a manutenção de três vetores negativos, utilizo a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo mínimo e máximo de pena, fixando a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, a qual torno definitiva ante a ausências de circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição de pena.

No que se refere à pena de multa, orienta o Colendo STJ que “
a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Assim, considerando a redução da pena privativa de liberdade, redimensiono a sanção pecuniária para 110 (cento e dez) dias-multa, mantendo a valoração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena do apelante para 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.